Tribunal: TJPA
Processo: 0851208-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851208-32.2019.8.14.0301

APELANTE: RELTON OSVALDO PUREZA PINTO

APELADO: OVIDIO GASPARETTO, CYNTHIA PALMEIRA GREIDINGER

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NÃO APRESENTADO À COMPENSAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, reconhecendo crédito em favor do espólio autor, com abatimento de pagamento parcial de R$ 100.000,00, fixando juros moratórios desde o vencimento dos cheques, rejeitando reconvenção fundada no art. 940 do Código Civil e distribuindo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros moratórios em cobrança fundada em cheque não apresentado à compensação; (ii) estabelecer se houve comprovação de pagamento adicional de R$ 100.000,00 além do valor reconhecido na sentença; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o entendimento do STJ de que, na ausência de apresentação do cheque à compensação bancária, os juros moratórios fluem a partir do primeiro ato inequívoco de cobrança, como a citação, não sendo adequado fixá-los desde o vencimento.

4.

Mantém-se a correção monetária desde a emissão dos cheques, por se tratar de recomposição do valor da moeda, conforme tese firmada em recurso repetitivo.

5.

Reconhece-se que o pagamento por terceiro é juridicamente válido, mas exige prova inequívoca de vinculação com a dívida discutida, o que não ocorreu quanto ao alegado pagamento adicional.

6.

Incumbe ao réu comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu quanto ao segundo depósito alegado.

7.

A aplicação do art. 940 do Código Civil exige demonstração de má-fé do credor, não sendo suficiente a mera cobrança de valor controvertido.

8.

A divergência quanto à extensão do débito não evidencia dolo ou intenção maliciosa, afastando a penalidade de repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os juros moratórios em cobrança de cheque não apresentado à compensação fluem a partir do primeiro ato inequívoco de cobrança, como a citação. 2. O pagamento por terceiro exige comprovação inequívoca de vinculação com a dívida para fins de abatimento do débito. 3. A aplicação do art. 940 do Código Civil depende da prova de má-fé do credor, não configurada pela mera cobrança de valor controvertido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 304 e 940; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.036; Lei nº 7.357/85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.556.834/SP (Tema repetitivo); STJ, REsp nº 1.768.022/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.08.2021; STJ, EAREsp nº 502.132/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 2.394.716/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.050.075/SP, j. 27.06.2022; STF, Súmula 159; TJPA, Apelação Cível nº 0023271-51.2017.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RELTON OSVALDO PUREZA PINTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital/Belém-PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
ESPÓLIO DE OVIDIO GASPARETTO
, ora recorrido, a qual foi julgada parcialmente procedente.

A decisão recorrida, lançada ao id 26032639, julgou parcialmente procedente a ação monitória, reconhecendo a existência de crédito em favor da parte autora no montante de R$505.938,24, determinando, contudo, o abatimento do valor de R$100.000,00, reconhecido como pago pelo réu, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do vencimento da obrigação (27/03/2015, 28/04/2015 e 28/05/2015). Ainda, rejeitou a reconvenção proposta pelo réu, afastando a aplicação do art. 940 do Código Civil sob o fundamento de ausência de comprovação de má-fé do autor, e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 30% das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e o réu ao pagamento de 70% das custas e honorários no mesmo percentual, além de condenar o reconvinte ao pagamento das verbas sucumbenciais relativas à reconvenção.

Em suas razões recursais (id 26032640), o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) houve erro na fixação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que, diante da ausência de apresentação dos cheques à compensação bancária, os juros devem incidir apenas a partir da citação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp repetitivo nº 1.556.834/SP e no REsp nº 1.768.022/MG; (ii) o juízo a quo incorreu em equívoco ao reconhecer apenas o pagamento de R$ 100.000,00, quando restaria comprovado nos autos o pagamento de R$ 200.000,00, por meio de dois depósitos realizados, ainda que por terceiros vinculados ao apelante; (iii) faz jus à aplicação do art. 940 do Código Civil, uma vez que o recorrido teria ajuizado a ação cobrando quantia já parcialmente quitada, configurando má-fé, motivo pelo qual requer a condenação do espólio ao pagamento de R$ 100.000,00, devidamente atualizado; (iv) pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do excesso de cobrança, adequação dos juros moratórios e procedência da reconvenção, inclusive com compensação dos valores devidos .

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (id 26032646), nas quais sustenta, em síntese, a manutenção integral da sentença, defendendo: (i) a correção do entendimento quanto à incidência dos juros desde o vencimento da obrigação; (ii) a inexistência de prova suficiente do alegado pagamento adicional de R$ 100.000,00; (iii) a ausência de má-fé apta a ensejar a aplicação do art. 940 do Código Civil; e (iv) a improcedência das alegações recursais, com o consequente desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se, de forma pormenorizada, às seguintes questões: (i) definição do termo inicial dos juros moratórios em ação monitória fundada em cheques não apresentados à compensação; (ii) aferição da extensão do pagamento realizado pelo devedor, especialmente quanto à alegação de quitação parcial no montante de R$ 200.000,00; e (iii) verificação da incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, ante a alegada cobrança de dívida parcialmente adimplida.

Passo ao exame detido das insurgências.

2.1. DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS

A insurgência recursal quanto ao termo inicial dos juros moratórios merece acolhida parcial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.556.834/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), firmou a tese de que, nas ações de cobrança de cheque, os juros de mora fluem a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada.

Todavia, a Corte Superior evoluiu em sua compreensão para assentar que, inexistindo apresentação do cheque à compensação bancária, os juros devem incidir a partir do primeiro ato inequívoco do credor voltado à satisfação do crédito, o que pode se dar, inclusive, pela citação, conforme decidido no REsp nº 1.768.022/MG:

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À MONITÓRIA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO CHEQUE NÃO APRESENTADO PARA A COMPENSAÇÃO JUNTO AO BANCO SACADO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. Segundo entendimento do STJ, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a sua necessidade. Precedentes. 1.1 Aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que "não há nulidade sem prejuízo" (pas de nullité sans grief), e considerando, ainda, ter havido a citação da parte e de terem sido os embargos à monitória julgados no mérito, não deve o feito retornar à origem para eventual repetição de atos, pois todas as matérias arguidas na peça de defesa/ação impugnativa foram efetivamente analisadas e levadas em consideração quando do julgamento da controvérsia decorrente do conflito estabelecido entre as partes contendoras. . 2. Em consonância ao entendimento firmado no Recurso Repetitivo nº 1.556.834/SP, no novo pronunciamento da Corte Especial no que concerne à mora do devedor e seus consectários (EAREsp 502.132/RS), com base no regramento especial da Lei nº 7.357/85, a melhor interpretação a ser dada quando o cheque não for apresentado à instituição financeira sacada para a respectiva compensação, é aquela que reconhece o termo inicial dos juros de mora a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito, o que pode se dar pela apresentação, protesto, notificação extrajudicial, ou, como no caso concreto, pela citação (art. 219 do CPC/73 correspondente ao art. 240 do CPC/15). 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1768022 MG 2018/0243790-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 502.132/RS, assentou que o termo inicial dos juros moratórios decorre da natureza da obrigação. Todavia, tal orientação não se aplica indistintamente aos títulos regidos por legislação especial, como o cheque, hipótese em que a jurisprudência da própria Corte evoluiu para reconhecer que, não havendo apresentação à compensação, os juros fluem a partir do primeiro ato inequívoco de cobrança, como a citação.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, os cheques não foram apresentados à compensação, impondo-se a realização do devido distinguishing em relação ao entendimento firmado no recurso repetitivo.

Dessa forma, prestigia-se a orientação atual do STJ, segundo a qual não se pode prestigiar a ausência de ato de cobrança pelo credor.

No que tange à correção monetária, mantém-se o entendimento de que seu termo inicial é a data de emissão dos cheques, conforme a primeira parte da tese firmada no Tema Repetitivo 942/STJ, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação.

2.2. DA EXTENSÃO DO PAGAMENTO ALEGADO

Sustenta o apelante que comprovou o pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais), e não apenas R$100.000,00 (cem mil reais), como reconhecido na sentença.

De fato, o art. 304 do Código Civil dispõe que “qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la”, sendo juridicamente válido o pagamento realizado por terceiro.

Entretanto, a validade abstrata do pagamento por terceiro não dispensa a comprovação de que os valores efetivamente se destinavam à quitação da obrigação objeto da presente demanda.

No caso concreto, embora haja indícios da realização de dois depósitos de R$ 100.000,00, não restou demonstrado, de forma inequívoca, que ambos foram direcionados à quitação da mesma dívida discutida na ação monitória, sobretudo diante da ausência de vinculação documental clara entre os depósitos e o instrumento obrigacional.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbia ao apelante comprovar fato extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

Assim, mantém-se o reconhecimento de pagamento parcial no valor de R$ 100.000,00, conforme decidido pelo juízo de origem.

2.3. DA APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, qual seja, a condenação do credor que demanda por dívida já paga a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.

O apelante defende que a simples cobrança de valores que já haviam sido adimplidos seria suficiente para caracterizar a má-fé do apelado. Contudo, sem razão.

O dispositivo legal em questão estabelece:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

A interpretação de referido artigo pela jurisprudência pátria é pacífica e consolidada no sentido de que a aplicação de tal penalidade não é objetiva, exigindo, para sua configuração, a prova inequívoca da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), possui entendimento sedimentado sobre o tema, como se observa nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1. No caso, derruir a conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de má-fé no caso concreto ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos fáticos e das provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 deste Tribunal. (...) 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2394716 GO 2023/0214205-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. (...) 2. Consoante jurisprudência firmada nesta Corte Superior em sede de julgamento de recursos repetitivos, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 127-128 e-STJ e agravo em recurso especial desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2050075 SP 2022/0004464-0, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Tal entendimento, ademais, encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal desde a égide do Código Civil anterior, em verbete plenamente aplicável ao caso:

Súmula 159 do STF: "Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil."

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará não destoa, alinhando-se à jurisprudência dos Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS Á MONITÓRIA ACOLHIDOS. INSURGÊNCIA CONTRA O RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL E A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E INDENIZAÇÃO PELO DOBRO DO VALOR COBRADO E JÁ ADIMPLIDO. TEMA REPETITIVO Nº 622 DO STJ. MÁ-FÉ NÃO EVIDENTE. (...) III - Diante da inexistência de má-fé, também não se aplica a repetição de indébito. Tema Repetitivo nº 622 do STJ e a Súmula 159 do STF. IV - Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023271-51.2017.8.14.0301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a conduta dolosa do credor.

A controvérsia instaurada revela divergência quanto à extensão do débito, não sendo possível extrair, de forma segura, a intenção maliciosa de cobrança indevida.

Assim, correta a sentença ao afastar a aplicação do art. 940 do Código Civil.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de

Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da alteração mínima do resultado e da sucumbência preponderante do apelante, readequo a distribuição dos ônus sucumbenciais para condenar a parte autora/apelada ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e honorários advocatícios, e a parte ré/apelante ao pagamento dos 80% (oitenta por cento) restantes, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado na origem. Fica mantida a condenação integral do reconvinte na sucumbência da reconvenção.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026